Tribunal: TJDFT
Processo: 0705710-45.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705710-45.2020.8.07.0015 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CARLOS AUGUSTO MEDEIROS GOES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS AUGUSTO MEDEIROS GOES em face do acórdão ID 29732449 que conheceu e negou provimento ao apelo interposto pelo embargante, ementado nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SEGURADO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DIREITO SUBJETIVO. AFASTADO. NEXO ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORATIVA. INEXISTENTE. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIOS. INDEVIDOS. COMPETÊNCIA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O auxílio doença acidentário é devido quando houver nexo de causalidade entre a patologia apresentada e o acidente de trabalho sofrido. Sua percepção é devida desde o momento do acidente até a constatação de que a incapacidade cessou. 2. A concessão da aposentadoria por invalidez depende do reconhecimento de incapacidade total e permanente. 2.1. Ausente à comprovação do nexo causal entre o acidente de trabalho e a doença apresentada, conforme conclusão pericial, não é possível a concessão do benefício acidentário. 3. No caso em análise, do arcabouço probatório, verifica-se que o vínculo do autor era como contribuinte individual, afastando o direito subjetivo seja para concessão do auxílio-doença acidentário, seja para concessão da indenização do auxílio-acidente, nos termos dos artigos 18, §1o e 19 da Lei no 8.213/91. 4. Considerando que a causa de pedir do presente feito é o suposto acidente de trabalho, competente para o julgamento a Justiça Comum. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1375177, 07057104520208070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 13/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Devidamente intimado sobre possível não conhecimento do recurso, o embargante não se manifestou conforme certidão de ID 30948582. É o relatório. D E C I D O O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O art. 1.022 do CPC estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão. Assim sendo, para que sejam admitidos os embargos de declaração, entendo necessária a existência, ao menos em tese, de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou a sua utilização para correção de erro material. No presente caso, o embargante não apontou qualquer vício, limitando-se a requerer a aplicação dos efeitos infringentes para reforma da sentença. O embargante discorre sobre o direito de percepção ao benefício previdenciário, mas não faz qualquer relação entre a decisão do acórdão e quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil capaz de justificar a oposição do presente recurso. Como pode se observar o embargante apenas demonstra mero descontentamento com o decisum, não apresentado qualquer dos vícios elencados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Portanto, o embargante nitidamente deseja a rediscussão do julgado. Nessa via, apenas questiona o decisum, o que não é possível na sede estreita dos aclaratórios. Assim, manifestamente inadmissível embargo de declaração que sequer aponta o vício a ser sanado, sendo necessário o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. No caso específico, entendo que não é aplicável o parágrafo único do artigo 932, uma vez que não é possível a emenda do recurso. Sobre o tema leciona Nelson Nery Júnior: Existindo irregularidade no processo, capaz de ocasionar juízo negativo de admissibilidade do recuso, o recorrente tem o direito subjetivo de ser intimado pelo relator para sanar a irregularidade, se sanável for. Trata-se de providência salutar, em homenagem ao princípio da instrumentalidade das formas e à instrumentalidade do próprio processo. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1853) (Destaquei) Nesse sentido já me manifestei: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. VÍCIOS. NÃO APONTADOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil é claro ao estabelecer que os Embargos de Declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição e omissão, ou erro material. 2. Em que pese o texto legal não mencionar expressamente a possibilidade de oposição do recurso para sanar erro de fato, no caso dos autos os embargantes sequer indicaram quais os vícios entendem que o acórdão embargado possui, o que justificaria o conhecimento do recurso e seu julgamento. 3. Tendo os embargantes limitando-se a reiterar os argumentos apresentados no agravo de instrumento, alegando a ocorrência de erro de fato, sem indicarem quais vícios maculam o acórdão impugnado, correta a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração. 4. No que concerne ao prequestionamento, o que se exige é ter sido a matéria que permitiria a apresentação dos recursos extraordinário e especial lembrada, ventilada pelas partes, não sendo exigida a manifestação explícita do órgão julgador sobre o tema. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1322517, 07149388920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO aos embargos de declaração, porque manifestamente inadmissível. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2021 14:04:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador